Tribunal: STF
Processo: Rcl 58372
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE VALORES E CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´s 387 E 437. FUMUS BONI IURIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES.  PERICULUM IN MORA INERENTE. RECURSOS ESCASSOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.